Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0703786-41.2020.8.07.0001 Impetrante : SALUTE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA Impetrado : POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Extrai-se dos autos do mandado de segurança que o d. juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial por considerar que a ação mandamental não seria a via processual adequada ao exame da pretensão, na forma autorizada pelo artigo 10 da Lei no 12.016/2009, posto que demandaria a demonstração do preenchimento de requisitos diversos que compareceriam como condição indispensável à obtenção da prioridade conferida às empresas de pequeno porte (art. 3o, § 4o, LC no 123/2006), ponto que não se submeteria à emenda, dispondo, ainda, acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, as razões do recurso não infirmam o fundamento principal da decisão. Outrossim, trata-se de ônus processual atribuído ao recorrente pela Lei, e que pode levar ao não conhecimento do recurso: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca do princípio da dialeticidade recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator